Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-79.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
11/06/2026
Número: 0600468-79.2024.6.16.0175

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Candidato Eleito, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600468-79.2024.6.16.0175, com fulcro no que dispõe o Art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, Art.
222 da Lei nº 4.737/65, Art. 8º, §§ 1º, 2, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, Súmula TSE nº 73 e
Art. 487, I, do CPC, julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral nº 0600468-
79.2024.6.16.0175,e reconheceu a ocorrência de fraude à cota de gênero em relação à candidatura
de Márcia Lurdes Correa da Rosa, e julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral
conexa, Autos nº 0600393-34.2024.6.16.0177, e reconheceu a ocorrência de fraude à cota de gênero
em relação às candidaturas de Marcia Lurdes Correa da Rosa, Berenice Damaceno Lima, Márcia
Regina Araújo Correa e Lucia Dutra Porto, e em razão disso: Cassou o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Renovação Democrática - PRD, o registro de
todos os candidatos a ele vinculados e o diploma do candidato eleito, Sidnei Toaldo;Decretou a
inelegibilidade de Marcia Lurdes Correa Da Rosa, Berenice Damaceno Lima, Márcia Regina Araújo
Correa e Lucia Dutra Porto para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição de 2024, em razão da conduta fraudulenta; Anulou todos os votos recebidos pelo Partido
Renovação Democrática - PRD, na eleição municipal de 2024 em Curitiba; Determinou o recálculo
do quociente eleitoral e do quociente partidário, com a redistribuição das cadeiras, observando-se
o disposto nos Artigos 108 e 109 da Lei nº 4.737/65 - CE.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pela Federação Brasil da Esperança de Curitiba (PT/PC do B/PV) e Matteus,ajuizaram, em
03/12/2025, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600468-79.2024.6.16.0175 em face de
Ezequias, Antônio, Márcia, Everton, Eidilamar, Marcelino, Jaime, Tiago, Valdemar, Mariana, João,
Rodrigo, Simone, Selma, Paulo, Sandro, Antônio, Rafael, Marcelo, Otavio, Ícaro, Berenice, Oscar,
Micheli , Lucia, Luiz, Gerson, Sidnei, Emerson, Tito, Robson, Edna, Antônio, Cristiane, Carlos,
Edilson, Eryka, Adriano e Marcia, todos integrantes da chapa concorrente às eleições
proporcionais no Município de Curitiba, pelo Partido Renovação Democrática - PRD, nas Eleições
2024. Os Investigantes apontam que o PRD indicou 39 candidatos à chapa proporcional, sendo 12
do sexo feminino e 27 do sexo masculino, atendendo, aparentemente, à proporção estabelecida no
Art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Sustentam que a candidatura de Márcia, número de urna 25.200, não
teria tido o genuíno propósito de disputar o pleito de forma efetiva. O desempenho inexpressivo da
candidata nas urnas (que obteve 21 votos), a ausência de movimentação financeira em sua
campanha eleitoral, o registro de despesas padronizadas em relação às demais candidaturas da
chapa, a exígua quantidade de material produzido pela agremiação para a realização da campanha,
(...). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
EZEQUIAS DE SOUZA BARROS (EMBARGANTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
SIDNEI JOSE TOALDO (EMBARGANTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCIA LURDES CORREA DA ROSA (EMBARGANTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PCdoB/PV) - Curitiba - Municipal - PR (EMBARGADA)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44909992
11/06/2026
13:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44909992 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.249

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600468-79.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
EMBARGANTE: MARCIA LURDES CORREA DA ROSA
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
EMBARGANTE: SIDNEI JOSE TOALDO
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
EMBARGANTE: EZEQUIAS DE SOUZA BARROS
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PCdoB/PV) - Curitiba
- Municipal - PR
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
EMBARGADO: MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMENTA

Num. 44909992 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
Ementa
]:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
2024.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por candidatos em face de acórdãos que, em Ações de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), reconheceram fraude à cota de gênero, cassaram o Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários (DRAP), anularam votos, afastaram a inelegibilidade das candidatas e declararam a
inelegibilidade do dirigente partidário.
2. Os embargantes alegaram vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, buscando a reforma
da decisão para afastar o reconhecimento da fraude ou a inelegibilidade imposta, ou, subsidiariamente, a
integração do julgado para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, especialmente quanto à robustez da prova da fraude, à existência de votos reais
e atos mínimos de campanha, à limitação estrutural e financeira do diretório municipal, à demonstração
concreta de desvio finalístico, à necessidade de preservação da soberania popular, à compatibilização entre o
afastamento da inelegibilidade das candidatas e a manutenção da conclusão de fraude, e à imposição de
inelegibilidade ao dirigente partidário sem indicação clara de ato pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição dos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
5. A decisão está em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior, amparada nos requisitos da
Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral (votação inexpressiva, contas padronizadas e ausência de atos
efetivos de campanha), e em argumentos adicionais como "asfixia financeira", abandono político e
negligência partidária.
6. Não há omissão quanto à existência de votos reais, pois o acórdão, sem desconsiderá-los, ressaltou sua
insignificância no eleitorado da capital e a discrepância em relação aos demais candidatos da legenda.
7. Não há omissão quanto à alegação de atos mínimos de campanha, pois o acórdão consignou
expressamente a ausência de atos efetivos de campanha e a falha dos investigados em comprovar a
realização de propaganda efetiva.
8. Não há omissão quanto à alegada limitação estrutural e financeira do diretório municipal, pois o acórdão
destacou que tal limitação foi ainda mais evidente em relação às candidaturas femininas, que receberam
tratamento financeiro e material desproporcional em comparação às candidaturas masculinas.
9. Não há omissão quanto à demonstração
concreta de desvio finalístico, pois o acórdão é
expresso ao afirmar que o elemento subjetivo
(consilium fraudis) não é essencial para a

Num. 44909992 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
configuração da fraude à cota de gênero, sendo
suficiente o desvirtuamento finalístico, que no
caso ocorreu com o lançamento das candidaturas
sem acompanhamento real durante o período
eleitoral e em tratamento desigual em relação às
candidaturas masculinas e sem campanha
efetiva, unicamente visando o atingimento da
cota.
10. Não há omissão quanto à existência de prova robusta da fraude, pois as provas foram devidamente
esmiuçadas no acórdão, considerando a votação inexpressiva, a padronização das contas, a ausência de
movimentação financeira e a falta de apoio político e financeiro.
11. Não há contradição entre o afastamento da inelegibilidade das candidatas e a manutenção da conclusão
de fraude, pois para o reconhecimento da fraude a análise é objetiva, enquanto a sanção de inelegibilidade
exige prova robusta do conhecimento, anuência ou participação das candidatas.
12. Não há contradição em se afastar a inelegibilidade das candidatas e impor a do dirigente partidário, pois
o acórdão indicou de forma clara o ato pessoal, concreto e individualizado deste, que atuou na condução da
convenção, subscreveu o DRAP e deixou de garantir recursos mínimos às candidaturas femininas.
13. Não há obscuridade quanto à razão determinante da condenação, pois a decisão demonstra a influência
do abandono financeiro e político que culminaram na padronização das contas e na ausência de atos efetivos
de campanha, fazendo clara correlação entre os argumentos.
14. A insurgência dos embargantes revela inconformismo com a decisão aplicada, sendo os embargos de
declaração via inadequada para a rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
16. Determinação do imediato cumprimento do acórdão.
Tese de julgamento: ; 1. Não configuram
omissão,
contradição
ou
obscuridade
os
embargos de declaração que buscam rediscutir o
mérito da decisão, especialmente quando o
acórdão embargado apresenta fundamentação
clara e suficiente para o reconhecimento da
fraude à cota de gênero, com base nos elementos
da Súmula nº 73 do TSE e em outros indícios de
desvirtuamento finalístico. 2. A ausência de
prova de ciência ou anuência consciente das
candidatas com a fraude à cota de gênero
justifica
o
afastamento
da
sanção
de
inelegibilidade, que é personalíssima, sem,
contudo, infirmar a conclusão de que as
candidaturas
foram
fraudulentas.
3.
A
inelegibilidade do dirigente partidário é cabível
quando comprovada sua atuação na condução da
convenção, subscrição do DRAP e omissão em

Num. 44909992 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
garantir
suporte
mínimo
às
candidaturas
femininas, contribuindo para a estruturação do
ilícito.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988, arts.
5º, LIV e LV, 14, 17 e 93, IX.; CE, arts. 222,
224, 257 e 275.; CPC, arts. 10, 373, I e II, 489,
§1º, IV e VI, 1.022 e 1.025.; LC nº 64/90, art.
22, caput e XIV.; Lei nº 9.504/97, art. 10, §3º.;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º.; Súmula
TSE nº 73.
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, AgR no
REspEl nº 060098718, Rel. Min. Isabel Gallotti,
j. 18.06.2024.; TSE, AgR-REspEl nº 0600311-
66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, j.
12.05.2023.; TRE/PR, REl nº 060036367/PR,
Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, j.
27.11.2024.; TSE, ED–REspEl nº 0600047–83,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, j. 01.03.2024.;
TSE, ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.04.2025.

[1] Ementa elaborada com o auxílio de
ferramenta de Inteligência Artificial, sucedida de
revisão e validação por cognição humana. A
utilização da tecnologia visa a garantir a
prestação jurisdicional célere, observando o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda
2030 da Organização das Nações Unidas, bem
como as disposições da Lei Federal nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados),
da Resolução nº 332/2020, do Conselho
Nacional
de
Justiça
e
REs.-TRE/PR
nº
959/2025,
garantindo a segurança e a transparência no processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44909992 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/06/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

I – RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIA LURDES CORREA DA ROSA, LUCIA
DUTRA PORTO, MÁRCIA REGINA ARAÚJO CORREA, BERENICE DAMACENO LIMA, SIDNEI
JOSE TOALDO, EZEQUIAS DE SOUZA BARROS em face dos ACÓRDÃOS Nº 69.193 e
69.194, respectivamente nos autos de nº 0600393-34.2024.6.16.0177 e nº 0600468-
79.2024.6.16.0175, pelos quais a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, deu
parcial provimento aos recursos dos investigados para reconhecer a fraude à cota de gênero e
afastar a inelegibilidade de Márcia Lurdes Correa da Rosa, Berenice Damaceno Lima, Márcia
Regina Araújo Correa e Lúcia Dutra Porto, e, deu provimento aos recursos dos investigantes,
para declarar a inelegibilidade do dirigente partidário Ezequias de Souza Barros, nos termos do
voto do Redator designado .
Em suas razões, afirmaram os embargantes, em suma, haver vícios no acórdão, consistentes
em: a) omissão quando o acórdão deixa de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar
a conclusão adotada, especialmente aqueles relacionados à ausência de prova robusta da
fraude, à existência de votos reais, à existência de atos mínimos de campanha, à limitação
estrutural e financeira do diretório municipal, à ausência de demonstração concreta de desvio
finalístico e à necessidade de preservação da soberania popular quando subsistente dúvida
juridicamente relevante; b) contradição, notadamente diante da necessidade de compatibilização
entre o afastamento da inelegibilidade das candidatas, por ausência de prova suficiente de
ciência ou anuência consciente com o ilícito, e a manutenção da conclusão de que suas
candidaturas teriam sido fraudulentas, bem como a imposição de inelegibilidade ao dirigente
partidário sem a indicação suficientemente clara de ato pessoal, concreto e individualizado de
prática, adesão ou anuência; e c) obscuridade quanto à verdadeira razão determinante da
condenação, pois o Acórdão faz referência a diversos fundamentos, como votação inexpressiva,
prestação de contas padronizada, suposta ausência de atos efetivos de campanha, desigualdade
de investimento, “asfixia financeira”, “abandono político” e negligência partidária, que não se
confundiriam entre si e produziriam consequências jurídicas diversas.
Com base em tais teses, ao final requerem:
“(...)
b) em caráter incidental e liminar, como tutela de urgência, seja determinado o

Num. 44909992 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
sobrestamento da execução do acórdão embargado até o julgamento dos presentes
primeiros embargos de declaração, abstendo-se a Justiça Eleitoral de promover a
recontagem ou retotalização dos votos, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, a
comunicação executiva à Câmara Municipal, a diplomação ou posse de eventual
substituto, ou qualquer outro ato voltado à produção imediata dos efeitos cassatórios do
acórdão;
c) subsidiariamente ao pedido anterior, caso já tenha sido expedida comunicação à Zona
Eleitoral competente, seja determinado que dela conste expressamente que eventual
cumprimento do acórdão deverá aguardar o julgamento dos primeiros embargos de
declaração, em observância ao art. 30, §7º, do Regimento Interno deste Tribunal e à
jurisprudência consolidada quanto ao esgotamento da instância ordinária;
(...)”
Quanto ao mérito, pugnam pelo acolhimento, com a concessão de efeitos modificativos, para:
“l) (...) reformar o acórdão embargado e afastar o reconhecimento da fraude à cota de gênero,
julgando-se improcedentes os pedidos formulados nas AIJEs, com a consequente preservação do
DRAP do Partido Renovação Democrática – PRD, dos votos atribuídos à legenda, do resultado
proporcional e do diploma do candidato eleito;
m) subsidiariamente, caso não seja afastado o reconhecimento da fraude, sejam atribuídos
efeitos modificativos para afastar a inelegibilidade imposta a Ezequias de Souza Barros, diante da
ausência de indicação de ato pessoal, concreto e individualizado de prática, participação ou
anuência consciente com a conduta reputada ilícita;
n) ainda subsidiariamente, caso não sejam atribuídos efeitos modificativos, que o acórdão seja
expressamente integrado em todos os pontos suscitados, com a indicação clara dos fundamentos
determinantes da decisão, para fins de adequada prestação jurisdicional e eventual controle pelas
instâncias superiores;
o) para fins de prequestionamento, requer-se manifestação expressa sobre o art. 10, §3º, da Lei
nº 9.504/97; art. 22, caput e XIV, da LC nº 64/90; arts. 222, 224, 257 e 275 do Código Eleitoral;
arts. 10, 373, I e II, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC; arts. 5º, LIV e LV, 14, 17 e 93, IX, da
Constituição Federal; art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024; Súmula nº 73 do TSE; e
princípios in dubio pro suffragio e in dubio pro muliere (...)”

Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, por entender
que não se encontram presentes motivos suficientes que justificassem a medida pretendida.
O embargado DALTON JOSÉ BORBA, em suas contrarrazões, aduziu:
O acórdão embargado reconheceu a fraude ao constatar votações inexpressivas, prestações de
contas padronizadas, ausência de atos efetivos de campanha, desigualdade de investimento
entre candidaturas masculinas e femininas, “asfixia financeira”, “abandono político” e negligência

Num. 44909992 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
partidária, sendo que todas as premissas foram determinantes para a conclusão condenatória,
não havendo obscuridade;
Não há omissão quanto à tese de campanha modesta, posto que o acórdão não puniu a
simplicidade da campanha, já que o que se reconheceu foi a inexistência de campanha eleitoral
minimamente efetiva, associada à padronização das contas, à ausência de movimentação
relevante e ao abandono material das candidaturas femininas;
Ao tratar de asfixia financeira a decisão identificou um modus operandi da agremiação em relação
a todas as mulheres da chapa, desproporcional ao tratamento dado aos homens, com nítida
preferência para o dirigente partidário e Sidnei Toaldo, sendo que a tese, nomeada pelo relator de
“asfixia financeira”, foi apresentada desde a propositura das AIJE’s, com destaque à audiência de
instrução, na qual explorou-se o papel do partido nas fraudes indicadas, de sorte que o
contraditório, portanto, pôde ser plenamente exercido por todas as partes em todas as instâncias
Quanto à votação pífia, inovam os Embargantes na abordagem do caso pela ótica da desistência
tácita das candidatas, alegando que o Tribunal não teria realizado o devido cotejo dos
precedentes que tratam do tema.
Diante da comprovação robusta da fraude são inaplicáveis os princípios in dubio pro muliere e in
dubio pro suffragio.
A FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE CURITIBA e MATTEUS HENRIQUE DE
OLIVEIRA, em suas contrarrazões, argumentaramm que:
Não há obscuridade quanto à ratio decidendi vencedora, tampouco em necessidade de
delimitação do fundamento determinante da condenação, vez que o voto condutor é
extremamente detalhado ao demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos pelo
enunciado sumular do Tribunal Superior Eleitoral;
A Corte enfrentou expressamente os três elementos indiciários clássicos da fraude à cota de
gênero, votação inexpressiva, ausência de campanha efetiva e prestação de contas padronizada
ou inexpressiva, bem como outros aspectos relevantes da instrução que corroboram o
desvirtuamento finalístico da norma, afastando, de maneira clara, qualquer leitura simplista ou
automática do ilícito;
não há que se falar em omissão quanto à aplicação dos princípios in dubio pro suffragio e in dubio
pro muliere, pois o conjunto probatório foi considerado suficiente para reconhecer que as
candidaturas foram fictícias e que os votos obtidos pela chapa proporcional fraudulenta não
merecem validade;
Em relação à imposição da inelegibilidade ao dirigente partidário e ao afastamento da
inelegibilidades das candidatas, tampouco inexistem omissões ou contradições, que este, como
presidente da agremiação, foi o subscritor do DRAP e deixou de garantir recursos mínimos às
candidaturas femininas, ao passo que também foi destacada a insuficiência de elementos que
indicassem a ciência ou anuência das candidatas.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos de

Num. 44909992 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
declaração.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.
II - VOTO

II.1 Admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos
opostos.

II.2 Mérito

As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa1: DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.ELEIÇÕES 2024. ART. 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90; ART. 222 DO CÓDIGO ELEITORAL; ART. 8º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024; SÚMULA TSE Nº 73. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA.
PADRONIZAÇÃO DAS CONTAS COM DESIGUALDADE DE INVESTIMENTOS.
AUSÊNCIA DE CAMPANHA. CASSAÇÃO DO DRAP E DO MANDATO DO CANDIDATO
ELEITO.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DOS
INVESTIGADOS. PROVIMENTO DO RECURSO DOS INVESTIGANTES.

I. CASO EM EXAME
1. Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizadas contra candidatos a vereador pelo Partido
Renovação Democrática (PRD) de Curitiba/PR nas Eleições de 2024.
2. A causa de pedir vem calcada no fato de que candidaturas femininas questionadas foram registradas de
forma fictícia para o cumprimento formal da cota mínima de gênero, visando beneficiar a chapa
proporcional do PRD.

Num. 44909992 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo configurado o desvirtuamento finalístico da cota
de gênero, e determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PRD,
dos registros de todos os candidatos vinculados e do diploma do eleito, além de decretar a inelegibilidade
das quatro candidatas por 8 anos e anular os votos da legenda.
4. Foram interpostos recursos eleitorais pelos investigados buscando a reforma da sentença para afastar a
fraude e as sanções. Os investigantes também recorreram, pugnando pela declaração de inelegibilidade do
dirigente partidário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consiste em saber se: a) as candidaturas femininas questionadas, pelo
Partido Renovação Democrática (PRD) nas Eleições de 2024 em Curitiba/PR, configuram fraude
à cota de gênero, considerando a votação inexpressiva, prestações de contas padronizadas com
menor investimento partidário em comparação às candidaturas masculinas, e a ausência de atos
efetivos de campanha; b) o dirigente partidário deve ter sua inelegibilidade decretada por sua
responsabilidade na fraude à cota de gênero; e c) a sanção de inelegibilidade imposta às
candidatas tidas como fictícias deve ser afastada por ausência de prova de má-fé ou anuência
consciente com o ilícito partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fraude à cota de gênero restou configurada pela presença de elementos como votação inexpressiva das
candidatas (21, 26, 31 e 35 votos) no contexto da capital do Estado, prestações de contas padronizadas e
com menor investimento partidário em comparação às candidaturas masculinas, e ausência de atos efetivos
de campanha e divulgação.
7. A negligência do partido na apresentação e suporte das candidaturas femininas, evidenciada pela
disparidade no tratamento financeiro e material entre candidaturas masculinas e femininas, configura
desvirtuamento finalístico da cota de gênero, caracterizando "asfixia financeira" e "abandono político".
8. A ausência de comprovação da efetiva distribuição de materiais de campanha e a superficialidade das
postagens em redes sociais, sem engajamento ou propostas, reforçam a conclusão de inatividade das
campanhas femininas, não sendo suficiente a mera existência de votos para afastar a fraude.
9. O elemento subjetivo (consilium fraudis) não é essencial para a configuração da fraude à cota
de gênero, sendo suficiente o desvirtuamento finalístico, conforme Súmula TSE nº 73 e
Resolução TSE nº 23.735/2024.
10. A inelegibilidade do dirigente partidário é cabível, dada sua posição como presidente do partido e
subscritor do DRAP, e sua omissão em garantir suporte mínimo às candidaturas femininas, contribuindo
para a fraude estruturada.
11. A inelegibilidade das candidatas tidas como fictícias deve ser afastada por insuficiência de elementos
que indiquem ciência e anuência consciente com o desvio de finalidade de suas candidaturas, por ser sanção
personalíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
112. Parcial provimento ao recurso dos investigados para, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento
da fraude à cota de gênero, com a cassação do DRAP do Partido Renovação Democrática - PRD, dos
registros de todos os candidatos a ele vinculados e do diploma do candidato eleito, bem como a anulação de
todos os votos recebidos pelo partido, com o recálculo do quociente eleitoral e partidário, afastar a
inelegibilidade das candidatas tidas por fictícias.

Num. 44909992 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
13. Provimento ao recurso eleitoral dos investigantes para, em acréscimo às consequências objetivas do
julgamento da procedência já determinadas na sentença, declarar a inelegibilidade do dirigente partidário.

Teses de julgamento: 1. Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político em
prover suporte material e financeiro mínimo às candidaturas femininas, evidenciada pela
padronização das contas e disparidade de investimentos em relação às candidaturas masculinas,
votação inexpressiva e ausência de atos efetivos de campanha. 2. A inelegibilidade decorrente de
fraude à cota de gênero é sanção personalíssima, exigindo prova de participação, ciência ou
anuência consciente com a conduta ilícita. 3. A responsabilidade pela fraude à cota de gênero
deve recair sobre o dirigente partidário que, em sua função, deixou de zelar pela viabilidade
material das candidaturas femininas, contribuindo para a estruturação do ilícito.
(...)

Pois bem.

Arguem os embargantes a ocorrência de omissões, obscuridade e contradições no Acórdão.

Por omissão que enseja embargos de declaração deve-se entender a ausência de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o julgador deveria se pronunciar de ofício.

Por sua vez, a contradição passível de ser corrigida por meio de embargos é a interna, ou seja, a falta de
congruência lógica entre as proposições da própria decisão, e não entre a decisão e outros julgamentos.

De outro turno, a obscuridade decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza
jurídica sobre as questões decididas

No presente caso, não se observa nenhum dos vícios apontados, considerando que a decisão embargada está
em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior, amparada em todos os requisitos da Súmula
73 do Tribunal Superior Eleitoral (votação inexpressiva, contas padronizadas e ausência de atos
efetivos de campanha), ainda que também tenha destacado, adicionalmente, demais argumento como
“asfixia financeira”, abandono político e negligência partidária.

O julgado não foi omisso quanto a existência votos reais, já que, sem desconsiderá-los, ressaltou a sua
insignificância no eleitorado da capital e discrepância em relação aos demais candidatos da legenda,
conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:
“(1) Votação zerada ou inexpressiva
É inquestionável que, num universo de 897.159 (oitocentos e noventa e sete mil, cento
e cinquenta e nove) votos válidos nas eleições proporcionais do município de
Curitiba, capital e maior colégio eleitoral do Estado, serem inexpressivas as votações
das quatro candidaturas questionadas nos processos ora em análise:
Lucia Dutra Porto: 35 votos;
Márcia Regina Araújo Correa: 31 votos;
Berenice Damaceno Lima: 26 votos; e
Marcia Lurdes Correa da Rosa: 21 votos.
Conquanto a Relatora tenha concluído que o insucesso eleitoral das candidatas apenas

Num. 44909992 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
reflete o pífio desempenho da chapa do PRD de forma global, citando uma candidatura
masculina com desempenho similar, é certo que, tais resultados devem ser
contextualizados.
De uma forma geral, as candidaturas masculinas da agremiação lograram votações mais
expressivas, inclusive com eleição de um homem para uma das vagas da Câmara
Municipal:

Num. 44909992 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
A questão também foi tratada na declaração de voto do Presidente desta Corte, Des. Luciano Carrasco:
“De fato, é natural que a fraude em uma capital como Curitiba tenha um número de votos
acima do padrão das cidades de interior.
A título ilustrativo, recentemente foi julgado o caso de Pinhal de São Bento (Processo nº 581-18), em que
este Colegiado reconheceu a fraude porque a candidata recebeu apenas 04 votos em um universo de 2.376
votos válidos, ou seja, os 04 votos obtidos pela candidata representaram 0,21% dos votos válidos. No caso
ora examinado, obteve-se o percentual de 0,00234% dos votos válidos: a candidata Marcia Lurdes Correa da
Rosa recebeu apenas 21 votos de um total de 897.159 votos válidos. Não se está diante de 2.376 votos
válidos de uma cidade de interior, mas sim 897.159 votos válidos.
Também destaco, para fins de coerência dos julgados, que este Tribunal julgou um processo de fraude à cota
de gênero proveniente de Curitiba, reconhecendo a fraude no percentual de 0,00133% dos votos válidos: a
candidata recebeu apenas 12 votos. O número de votos entre os julgados (12 e 21) é bem semelhante para o
padrão de uma capital.
O precedente é o Recurso Eleitoral Na Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060042706/PR, Relator(a)
Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 15/12/2025, Publicado no(a) DJE 244, data
19/12/2025.
De outra parte, discordo da Relatora quando afirma que haveria “um contrassenso
estratégico e um prejuízo deliberado ao próprio desempenho da chapa se o partido
desviasse votos de candidatos competitivos para candidaturas simuladas que auferiram
um total de 113 votos - resultado da soma direta dos votos nominais de Marcia Lurdes
(21), Berenice Damaceno (26), Márcia Regina (31) e Lucia Porto (35)”.
Isso porque, em se tratando de candidaturas proporcionais, os 113 votos recebidos pelas candidaturas
fictícias continuam integrando o total recebido pelo partido e, por esse motivo, contribuem para aumentar o
número de cadeiras que o partido disputa na eleição. Vale dizer, o número de votos recebidos pelas
candidaturas fictícias contribui diretamente no quociente partidário e na distribuição das sobras e, por esse
motivo, contribuíram para a vitória do candidato masculino”.
Em igual sentido, assim constou na declaração de voto do Dr. Everton Menengola:
“Votação inexpressiva ou zerada:
Colhe-se da r. sentença que as seguintes votações das investigadas: "Lucia Dutra Porto:
35 votos; Márcia Regina Araújo Correa: 31 votos; Berenice Damaceno Lima: 26 votos;
e Marcia Lurdes Correa da Rosa: 21 votos" (id. 44804787).
Foram auferidos 897.159 votos válidos na eleição de Curitiba no ano de 2024.
A E. Relatora entendeu que as votações extrapolaram o ambiente familiar, angariando
votos na sociedade, além de compreender que o fenômeno da baixa votação atingiu a
chapa como um todo.
Porém, entendo que a questão se resolve juridicamente pelo reconhecimento de que tais votações, no
contexto da eleição de 2024 no Município de Curitiba, são entendidas como inexpressivas ou não.
Entendo que sim.
O contexto das eleições é necessário para essa compreensão.
Em um Município pequeno, uma votação entre 21 e 35 votos pode representar uma campanha modesta feita
com poucos recursos.

Num. 44909992 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
Agora, conceber que uma candidata se apresente para uma eleição do porte da Capital do Estado e entenda
suficiente uma votação entre 21 e 35 votos é, em meu entender, uma aceitação de qualquer mínimo de votos
possível para fugir do estigma da votação zerada.
Neste ponto, a benesse normativa da cota de gênero encerra, ainda que tacitamente, a
obrigação de que as candidaturas femininas sejam efetivadas, sejam levadas ao
conhecimento da população e aufiram uma quantidade de votos que as diferencie de
simples votos de familiares e pessoas próximas cuja adesão à campanha é orgânica.
Assenta-se, assim, a ocorrência de votações inexpressivas”.

Também não há qualquer omissão quanto à alegação de existência de atos mínimos de campanha, já que
o Acórdão expressamente consignou que não houve atos efetivos de campanha, conforme consta no
seguinte trecho do voto condutor:
“(3) Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
Destacaram os autores de ambas as ações a falta de participação das candidatas em
eventos; a não participação de propaganda em rádio e TV, ausência de real
engajamento nas redes sociais, cujas publicações limitaram-se a "cards" estáticos com
foto e número, sem mensagens de propostas.
De fato, apesar de nas prestações de contas das candidatas ter sido declarado o
recebimento de materiais gráficos, não há prova nos autos quanto a efetiva distribuição
desses materiais.
Conforme é sabido, "A suposta produção de material de propaganda deve ser
acompanhada de prova da sua efetiva distribuição" (TSE. Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060098718, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 18/06/2024).
A única candidata que apresentou fotografias para demonstrar a utilização e distribuição
de materiais gráficos foi Marcia Lurdes Correa Da Rosa. No entanto, a sentença foi
assertiva quanto à inconsistência da prova documental apresentada:
Em que pese a defesa afirmar que a Investigada "foi plenamente ativa e realizou diversos
atos de campanha", "participou de evento de adesivaço" e "se empenhou em distribuir
perfurades de sua propaganda, para eleitores" (sic), não constam dos autos elementos
seguros de que tais atos de campanha tenham sido de fato realizados. Sequer a indicação
de uma data, local, nome de rua ou de pessoas que poderiam confirmar a veracidade
dessas informações. Registro que na contestação juntada na AIJE nº 0600393-
34.2024.6.16.0177 a defesa foi categórica em afirmar que a Investigada praticou atos de
campanha, "percorreu acompanhado de voluntários e pessoas que a auxiliaram nos
trabalhos e que, podem testemunhar à favor da candidata" (sic). Porém, nenhum nome de
voluntário ou pessoa que auxiliou nos trabalhos foi indicado como testemunha para
instrução probatória.
Os registros fotográficos juntados pelos Investigados não são capazes de alterar esse
entendimento. Isso porque não é possível aferir o momento em que foram produzidos.
Nas fotos em que uma mulher aparece defronte ao portão de algumas residências não é
possível identificar se se trata da Investigada. Também não é possível afirmar que se
trata de distribuição de material de sua campanha ou de outra, ou se se trata da

Num. 44909992 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
campanha de 2024 ou de campanhas pretéritas, já que a Investigada também
concorreu aos pleitos de 2020 e 2022 (Autos nº 0600393-34.2024.6.16.0177, Id.
128595791). Ora, qualquer celular (não se vislumbra que as fotos tenham sido
registradas por máquina fotográfica) armazena fotografias no dispositivo como
arquivos digitais que guardam informações quanto ao dia e hora em que foram
criados. Por que tais arquivos não foram objeto de uma Ata Notarial passível de ser
juntada aos autos?
Ademais, a foto em que um perfurado da Investigada aparece no vidro vigia (vidro
traseiro) de um veículo Fiat Uno é estranha, porque nela também é possível observar a
numeração 44.000 (Id. 128123673), que nas eleições de 2024 correspondia ao número
de urna do candidato Mestre Pop (UNIÃO).
Em relação às demais candidatas, as alegações de participação de eventos e de de
distribuição de materiais vieram desacompanhadas de quaisquer provas.
Tampouco houve propaganda na internet realizada com coerência e propósito.
Lucia Dutra Porto e Márcia Regina Araújo Correa não comprovaram quaisquer
postagens em redes sociais.
De outro turno, Marcia Lurdes Correa da Rosa realizou somente uma única postagem em
redes sociais Facebook e Instagram:

Assim, é correta a conclusão da sentença de que "A postagem de 'cards', apenas com a
foto da candidata e o número de urna, sem qualquer mensagem de engajamento na
campanha, pedido de votos, doações ou compartilhamento das propostas da candidata
não podem ser consideradas como atos efetivos de campanha".
Além disso, bem observa a Procuradoria Regional Eleitoral que:
O PRD juntou documento contendo capturas de tela de grupo do WhatsApp que, em tese,
teria sido utilizado na coordenação da campanha eleitoral de Márcia Lurdes Correa.
(...)
Muito embora haja indícios de que teria ocorrido uma realização efetiva de campanha
por parte dessa candidata, os elementos constantes do arquivo não demonstram pedidos
reais de votos, apenas instruções genéricas cuja execução não foi comprovada pelas

Num. 44909992 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
redes sociais.
Por sua vez, Berenice Damaceno Lima algumas postagens, nos mesmos moldes, sem
maior envolvimento para divulgação de propostas, plataformas

Ainda que, no caso de Berenice a quantidade maior de postagens possa indicar algum
engajamento mínimo da própria candidata, é certo que tratou-se de esforço abafado pela
própria estratégia do partido que praticamente tornou invisível a candidatura de Berenice,
conforme já abordado no tópico em que tratei da padronização das contas de campanha.
É de se destacar que a própria Relatora reconhece que as provas são "enfraquecidas ou
insuficientemente robustas para comprovar um engajamento eleitoral intenso".
Porém apesar de reconhecer o cenário esvaziado de provas quanto a efetiva realização de
atos de campanha, a relatora entende que a fraude ficaria afastada pelo simples fato de
que "as candidaturas em questão atingiram um resultado mínimo e concreto,
materializado no recebimento de mais de uma dezena de votos por cada uma",
presumindo que se houve o recebimento de votos é porque teria havido uma divulgação
mínima das candidaturas.
Não obstante, os investigados não se desincumbiram do ônus que lhes competia de
demonstrar a realização de propaganda efetiva”.

No mesmo sentido, assim foi destacado no voto do Dr. Everton Menengola:

“Ausência de atos de campanha:
De saída, registre-se que a própria E. Relatora pontua que as provas dos autos são
"enfraquecidas ou insuficientemente robustas para comprovar um engajamento eleitoral
intenso".
Com efeito, não há demonstração probatória de que Lucia Dutra Porto e Márcia Regina
Araújo Correa tenham realizado atos de propaganda eleitoral.

Num. 44909992 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
Márcia Lurdes Correa da Rosa realizou uma única postagem em rede social e, em relação
a distribuição de materiais gráficos a prova documental foi infirmada pela r. sentença de
Origem, como pontua a divergência.
Por fim, A Procuradoria Regional Eleitoral informou que Berenice Damasceno realizou mais postagens em
redes sociais (id. 44825194, p. 10, nota de rodapé nº 4), porém, como averba a r. sentença, não há prova nos
autos neste sentido e a inclusão de fotos preexistentes apenas nesta instância não é admissível.
No ponto, entendo acertada a divergência ao reconhecer que não houve atos efetivos de
campanha, revelando um conjunto de candidaturas femininas criado apenas para
aparentar o cumprimento da cota de gênero.
Assim, entende-se presente todos os elementos mínimos para o reconhecimento da fraude à cota de gênero,
atraindo-se as sanções previstas na Súmula nº 73”.

Quanto à alegada limitação estrutural e financeira do diretório municipal também não há omissão, já
que o acórdão destacou que a limitação foi ainda mais evidente em relação às candidaturas femininas, de
modo que, ao contrário destas, as candidaturas masculinas tiveram acesso a valores maiores de recursos
estimáveis recebidos do partido e até mesmo a outras fontes de receitas, como de terceiros ou da candidata
ao cargo majoritário, Maria Victória:
“Não obstante, aqui reside o ponto principal de minha divergência, porque entendo que
houve sim menor investimento, ainda que por recursos meramente estimáveis, nas
candidaturas femininas. Além disso, o fato de haver um ou outro candidato da chapa com
a mesma forma padronizada de recursos não é argumento suficiente para afastar, por si
só, a fraude.
De fato, assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA
LEI
9.504/97.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR
AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
7. A padronização da prestação de contas quanto a outro candidato do sexo
masculino também não afasta, por si só, a fraude à cota de gênero. De acordo com a
jurisprudência, "[...] o fato de candidaturas masculinas apresentarem contextos
semelhantes não tem o condão de, isoladamente, afastar de imediato as evidências da
prática de fraude ao sistema de cotas de gênero. É necessário o cotejo com outros
elementos convincentes da veracidade das candidaturas, inexistentes na espécie" (ED-
REspEl 0600550-38.2020.6.06.0011/CE, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de
18/12/2023).
(...)
12. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal tem se firmado no sentido de que
o fato de candidaturas masculinas ou femininas possuírem contextos semelhantes,
sendo ou não do mesmo partido, não tem o condão de, isoladamente, atrair ou
afastar a prática de fraude ao sistema de cotas de gênero. Deve-se analisar, em cada
caso, a existência de outros elementos que permitam assentar, nos termos da atual
jurisprudência, a veracidade ou a natureza fictícia das candidaturas femininas

Num. 44909992 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
impugnadas.
(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098718, Acórdão, Min. Isabel Gallotti,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/06/2024)
Sucede que, em que pese uma candidatura tenha recebido recursos similares às
candidaturas femininas, isso não se verifica com a maioria dos candidatos homens, os
quais tiveram acesso a valores maiores de recursos estimáveis recebidos do partido e até
mesmo a outras fontes de receitas, como de terceiros ou da candidata ao cargo
majoritário, Maria Victória.
Tal cenário indica que o partido buscou investir o mínimo possível nas candidaturas
femininas, cuidando apenas para que houvesse algum registro formal na prestação de
contas de suposta confecção de materiais gráficos.
Por sua precisão, reproduzo o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral que, de forma
bastante didática, bem demonstrou tal disparidade de tratamento entre candidaturas
masculinas e femininas:
‘Nesse contexto, a prova irrefutável da fraude emerge do conjunto probatório, que
evidencia que as candidaturas femininas foram tratadas pelo PRD como candidaturas de
segunda classe, lançadas para cumprimento meramente formal da cota e sem o suporte
material mínimo necessário à disputa, servindo, na prática, apenas para viabilizar o êxito
masculino. Essa desídia se materializou, especialmente, no ínfimo financiamento
destinado às mulheres em comparação aos homens da chapa. Veja-se o compilado
dos votos e receitas das candidatas:

Em contraste, observe-se os recursos recebidos pelos 10 homens com menor votação
candidatos ao cargo de vereador pelo PRD)

Num. 44909992 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45

A disparidade no financiamento ofertado pelo partido é flagrante. Enquanto a maioria das mulheres recebeu
R$ 258,56, candidatos homens com votações similares ou até inferiores receberam valores
significativamente superiores. Esses valores se traduzem em materiais físicos de campanha, que revelam a
completa inviabilidade das campanhas em uma cidade com mais de 1 milhão de eleitores como Curitiba: 9
das 12 candidatas receberam somente 42 adesivos e R$30,00 em cartões 9 x 5 cm para a realização de suas
campanhas. Por sua vez, a título de comparação, os homens que menos receberam materiais do partido
obtiveram, além dos 42 adesivos, R$50,00 em cartões 9 x 5 cm, R$50,00 em cartão sem apoio 9 x 5 cm e
perfuraides.
(...)
Para além da ausência de materiais de propaganda comprovada pela análise das contas das candidatas, o
depoimento de Luiz Carlos de Oliveira Ruela (Luizão da Capotas), também candidato ao cargo de vereador
pelo PRD nas eleições de 2024, corrobora a tese da desídia partidária.
Em juízo, Luiz Carlos foi enfático ao descrever o cenário de "asfixia" política imposto às
candidatas. Ele esclareceu que a baixa performance das investigadas não decorreu de uma
desistência voluntária ou falta de animus em disputar o pleito, mas sim da total ausência
de meios básicos para a execução de qualquer ato de campanha. Ao ser questionado sobre
a intenção das candidatas, ele foi enfático
Para mais, aprofundando a análise do cenário de descaso do partido com as mulheres,

Num. 44909992 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
Luiz Carlos destacou que a candidata Edna da Saúde, ao tentar exercer seu direito
legítimo de cobrar o suporte prometido, foi repelida com desdém por Murilo, tesoureiro
do partido:

Este relato demonstra que o partido não apenas se omitiu, mas agiu de forma a
desencorajar a participação feminina, criando um ambiente hostil para aquelas que
buscavam efetividade em suas candidaturas.
Além disso, considerando o seguinte trecho do depoimento de Luiz Carlos, é possível
realizar um válido comparativo

Importa esclarecer que, consoante extrai-se da prestação de contas do então candidato , Luiz Carlos recebeu
do PRD R$ 768,92 em recursos estimáveis - montante 6 quase 3 vezes superior àquele recebido pela maioria
das mulheres (R$ 258,56). Assim, se para ele, que dispunha de mais recursos, a campanha já se mostrava
inviável, para as candidatas mulheres a disputa era, nas palavras da própria testemunha, "sem chances".
Portanto, o depoimento colhido não deixa dúvidas de que o PRD utilizou o capital
político e a disponibilidade dessas mulheres para preencher formalmente a cota, mas, uma
vez registrado o DRAP, tratou-as como figuras descartáveis. O relato de Luiz Carlos
confirma que a fraude à cota de gênero, neste caso, operou-se pela via da exclusão
material e do abandono político, confirmando a responsabilidade do partido como o
artífice de uma chapa estruturada sobre o sacrifício das candidaturas femininas’.
Logo, possui razão a Procuradoria ao apontar que houve "asfixia financeira imposta pela
legenda" às candidaturas femininas”.

Em relação ao argumento de omissão quanto à demonstração concreta de desvio finalístico, está expresso,
inclusive na ementa que, “O elemento subjetivo (consilium fraudis) não é essencial para a configuração da
fraude à cota de gênero, sendo suficiente o desvirtuamento finalístico, conforme Súmula TSE nº 73 e
Resolução TSE nº 23.735/2024”.

Ora, o acórdão é expresso quanto a configuração do desvio de finalidade no lançamento das candidaturas
sem acompanhamento real durante o período eleitoral e em tratamento desigual em relação às candidaturas
masculinas e sem campanha efetiva, unicamente visando o atingimento da cota, conforme se extrai do
trecho a seguir reproduzido:
“Logo, o conjunto das circunstâncias revela que não houve empenho da agremiação, que
não acompanhou individualmente as campanhas femininas, tratando-as como
descartáveis, a partir do atingimento da cota.
Ou seja, o partido não tinha a intenção de promover tais candidaturas

Num. 44909992 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
materialmente, reduzindo-as à invisibilidade, revelando modalidade de negligência
quanto à garantia de participação efetiva, utilizando-as apenas para que o partido
conseguisse manter as 27 candidaturas masculinas, que teriam maior visibilidade para
atrair votos de legenda.
Nessa linha, assim observou a Procuradoria Regional Eleitoral:
‘Frente a todo o exposto, é inegável que o acervo probatório demonstrou que o PRD de
Curitiba atuou com deliberada desídia, privando as candidatas do suporte material
mínimo indispensável para a viabilização de suas campanhas. O desequilíbrio
flagrante no financiamento (distribuição de materiais), aliado ao relato testemunhal de
abandono, revela que as candidaturas femininas foram meros instrumentos formais para
viabilizar a chapa masculina’.
Assim, o conjunto dessas circunstâncias leva à conclusão de que houve fraude na cota de
gênero, já que o registro das candidaturas femininas questionadas teriam servido apenas
para que a agremiação cumprisse formalmente a cota de gênero.
(...)
Do mesmo modo, esta Corte já havia sinalizado que a negligência do partido pode ser
constatada pela ausência do fornecimento de estrutura mínima necessária ao longo de
toda a campanha:
‘Reforce-se que sob a perspectiva das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da
Lei nº 9.504/97 a regularidade de atos partidários praticados para a escolha de
candidatos nas eleições proporcionais deixa de ostentar um caráter estanque
atrelado ao momento em que apresentada a documentação do DRAP à Justiça
Eleitoral.
A garantia de participação efetiva, concreta e municiada pelos meios materiais
necessários, das pessoas protegidas pelas cotas de gênero importa na obrigação
de que os partidos políticos atuem como fiadores de que a regularidade dos
atos partidários e da manutenção mínima do terço de candidaturas reservadas
ao gênero sub-representado ocorra durante todo o período compreendido
entre as Convenções Partidárias e a realização do pleito, estendendo-se à
assistência necessária para a prestação de contas.
Ou seja, não se admite que os partidos políticos encerrem sua participação como
garantidores das cotas de gênero ao protocolarem na Justiça Eleitoral seus
Demonstrativos de Regularidade dos Atos Partidários, assumindo papel
pretensamente limitado como buscou fazer Pôncio Pilatos.
A defesa intransigente das cotas de gênero encampada pela Justiça Eleitoral e
exigida de todos os atores do processo eleitoral, mais especificamente dos
partidos políticos, não pode ser restrita ao protocolo do DRAP, sob pena de
que o instituto das cotas de gênero seja convertido em mera exigência de
aparência do cumprimento da lei.
Daí que se extrai a imperiosa obrigação de que os partidos políticos atuem
durante todo o período eleitoral para que garantam a observância material e
efetiva do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, sob pena de se caracterizar a
fraude à cota de gênero.
(TRE/PR - REl 060036367/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de 27/11/2024,

Num. 44909992 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
Publicado no(a) DJE 368, data 03/12/2024)’
Acrescente-se que "o elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas
laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da
fraude na cota de gênero" (TSE - AgR-REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJe de 12.5.2023), de modo que é desnecessária a sua aferição.

Não se constata omissão quanto à existência de prova robusta da fraude, eis que ao longo de todo o Acórdão
as provas foram devidamente esmiuçadas, conforme inclusive já reproduzido neste voto.

Vejamos.

A prova da votação inexpressiva é objetiva e consta no voto print do relatório extraído do sistema de
divulgação de resultados eleitorais, do TSE, pelo qual é possível comparar diretamente o desempenho com
os demais candidatos da chapa.

Também no tocante à demonstração da padronização das contas e ausência de qualquer movimentação
financeira a prova é objetiva, feita no voto condutor por meio de planilha que compilou dados públicos
extraídos do sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE. Tais elementos ainda foram
corroborados pela prova oral convergente no sentido da falta de apoio político e financeiro às candidaturas
femininas.

Em relação à ausência de atos efetivos de campanha eleitoral, constou expressamente no voto condutor que
“Destacaram os autores de ambas as ações a falta de participação das candidatas em eventos; a não
participação de propaganda em rádio e TV, ausência de real engajamento nas redes sociais, cujas
publicações limitaram-se a "cards" estáticos com foto e número, sem mensagens de propostas”, destacando
ainda que “os investigados não se desincumbiram do ônus que lhes competia de demonstrar a realização de
propaganda efetiva”.

Sobre este aspecto, com razão a Procuradoria Regional Eleitoral ao frisar que “não houve inversão do ônus
da prova. O que se constatou foi, tão somente, a falha dos investigados em produzir contraprovas capazes
de mitigar os elementos de fraude apresentados pelos investigantes”.

Consequentemente, ao considerar a existência de provas robustas da configuração da fraude, por certo que
assim a Corte o fez por entender não estar-se diante de dúvida juridicamente relevante, afastando, em
decorrência lógica, aos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, não havendo qualquer
omissão neste aspecto.

Escorreita a ponderação no parecer ministerial no sentido de que “Proteger o sufrágio e a mulher exige
punir com rigor a fraude que utiliza o nome feminino apenas para contornar a lei, esvaziando a política
afirmativa de seu conteúdo real, já que manter mandatos obtidos via fraude seria, em verdade, violar a
soberania popular”.

Não bastasse, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado a enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, afastar a conclusão
da decisão" (TSE - ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024).

Não se verifica contradição entre o afastamento da inelegibilidade das candidatas, por ausência de prova
suficiente de ciência ou anuência consciente com o ilícito e a manutenção da conclusão de que suas
candidaturas teriam sido fraudulentas, já que, como dito, para o reconhecimento da fraude, a análise é
objetiva, sendo dispensável o elemento subjetivo, enquanto que, a sanção de inelegibilidade exige prova
robusta do conhecimento, anuência ou participação das candidatas, segundo assim foi consignado no voto

Num. 44909992 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
condutor:

“Conforme bem explicitado pela já citada Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, o
reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequências automáticas, a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação,
ciência ou anuência deles; e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de
aplicação do art. 224 do Código Eleitoral”.
De outro turno, a responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de inelegibilidade,
sanção personalíssima, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar,
se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar[.]
Quanto a esse aspecto, deve ser provido o recurso interposto pela Federação Brasil da
Esperança de Curitiba e Matteus Henrique de Oliveira, para o fim de decretar a
inelegibilidade de Ezequias de Souza Barros, o qual além de candidato segundo mais
votado do partido era também presidente do partido à época dos fatos, que atuou na
condução da convenção partidária e subscreveu o DRAP e que deixou de garantir
recursos mínimos, ainda que estimáveis, às candidaturas femininas.
Contudo, deve ser dado parcial provimento ao recurso apresentado pelos investigados,
estritamente para afastar a inelegibilidade aplicada às candidatadas tidas como fictícias:
Márcia Lurdes Correa da Rosa, Berenice Damaceno Lima, Márcia Regina Araújo Correa
e Lúcia Dutra Porto, diante da insuficiência de elementos que indiquem que tivessem
ciência e anuência do desvio de finalidade de suas candidaturas”.

Tampouco há contradição em se afastar da inelegibilidade das candidatas com a imposição de
inelegibilidade ao dirigente partidário, pois, ao contrário do que sustenta o embargante, constou de forma
expressa no acórdão “indicação suficientemente clara de ato pessoal, concreto e individualizado de prática,
adesão ou anuência”, na medida em que se consignou que “atuou na condução da convenção partidária e
subscreveu o DRAP e que deixou de garantir recursos mínimos, ainda que estimáveis, às candidaturas
femininas”.

Por fim, também não há obscuridade quanto à “verdadeira razão determinante” da condenação. O fato de o
Acórdão fazer referência a diversos fundamentos, como votação inexpressiva, prestação de contas
padronizada, suposta ausência de atos efetivos de campanha não é incongruente com a constatação de
desigualdade de investimento, “asfixia financeira”, “abandono político” e negligência partidária, já que a
decisão demonstra a influência do abandono financeiro e político que culminaram a padronização das
contas, impactando também na ausência de atos efetivos de campanha, fazendo clara correlação entre os
argumentos.

Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial:
“A parte investigada sustenta obscuridade entre o reconhecimento de fraude com base na

Num. 44909992 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
tese de asfixia financeira e abandono das candidaturas pelo partido político, porquanto tal
tese não corresponderia ao conceito de candidatura fraudulenta.
Todavia, inexiste qualquer vício quanto ao ponto. O acórdão foi cristalino: a fraude à cota
de gênero configurou-se pelo desvirtuamento finalístico da norma que estabelece a
política afirmativa violada.
A asfixia financeira e o abandono político promovido pela agremiação foram os meios pelos quais a fraude
se materializou, reduzindo as mulheres a figuras descartáveis para viabilizar a chapa. O fato de o partido
investir minimamente nas mulheres enquanto destinava recursos significativamente superiores aos homens
(até 3 vezes mais) demonstra que o registro das candidatas teve fim meramente formal, preenchendo os
requisitos da Súmula nº 73 do TSE.
Tampouco há que se falar em violação ao contraditório ou decisão surpresa. A causa de pedir é a fraude à
cota de gênero, conduta que foi debatida exaustivamente durante toda a instrução processual. A análise do
financiamento e da distribuição de materiais gráficos é elemento intrínseco à verificação da veracidade das
candidaturas, conforme consolidado na jurisprudência do TSE e positivado na Resolução nº 23.735/2024.
O argumento, inclusive, integra a lide desde a fase postulatória, já que, tanto nos autos de nº 0600468-
79.2024.6.16.0175 quanto nos autos nº 0600393-34.2024.6.16.0177, os investigantes apontaram em suas
exordiais o investimento financeiro inexpressivo em candidaturas femininas do PRD quando comparadas
com as candidaturas masculinas”.

Logo, a insurgência dos embargantes revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.

Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados. Na verdade, sob o pretexto de
haver contradições e omissões no acórdão que lhe foi desfavorável, os embargantes buscam rediscutir o
mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.

Com efeito, “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à
reavaliação dos fundamentos do acórdão embargado” (TSE, ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025).

Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer dos alegados vícios no julgado ou no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os embargantes se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Para todos entenderem (linguagem acessível)
1]:

O Tribunal entendeu que não há omissões, contradições e obscuridades no Acórdão embargado quanto aos
elementos contidos na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, sendo que a conclusão pela
configuração de fraude à cota de gênero é consequência lógica da presença dos três elementos exigidos pela
Súmula, como votação inexpressiva, prestação de contas padronizada, suposta ausência de atos efetivos de
campanha, não havendo qualquer incongruência com a constatação adicional de desigualdade de
investimento, “asfixia financeira”, “abandono político” e negligência partidária, já que há clara correlação

Num. 44909992 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45
entre os argumentos.

Conclui a Corte que a oposição dos embargantes revela o inconformismo com o julgamento, não sendo os
embargos de declaração o caminho correto para a reforma da decisão e que, caso persista a discordância dos
embargantes, deverão se utilizar do recurso adequado, considerando-se já debatidos todos os elementos por
eles questionados nestes embargos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código Eleitoral c/c
art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITAR, a fim de manter-se
integralmente o acórdão recorrido.

Julgados estes primeiros embargos de declaração, determina-se, colegiadamente, o imediato
cumprimento do acórdão.

DES. FERNANDO PRAZERES
RELATOR

Num. 44909992 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 11/06/2026 13:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061113571623000000043845377
Número do documento: 26061113571623000000043845377
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/06/2026 14:24:45

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL(1327) Nº 0600468-79.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DES.
FERNANDO PRAZERES - EMBARGANTE: MARCIA LURDES CORREA DA ROSA, SIDNEI JOSE
TOALDO, EZEQUIAS DE SOUZA BARROS - Representantes dos EMBARGANTES: MURILO DE
DEUS DERZETTE - PR101452, JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369 - EMBARGADA:
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) - CURITIBA - MUNICIPAL -
PR, EMBARGADO: MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Representantes dos EMBARGADOS:
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2026